Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO MORADIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO.
1. O Decreto Lei n. 2.317/1986, que trata do décimo terceiro salário devido aos militares do Distrito Federal, estabelece que a Gratificação Natalina será paga com base na remuneração, vencimento ou soldo, acrescido das vantagens de caráter permanente.
2. Nos termos do que preceitua a Lei n. 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia enquadram-se como direitos pecuniários não incluídos na remuneração do militar, uma vez que o artigo 1o da citada legislação não inclui as verbas referentes aos mencionados auxílios no rol de rubricas que compõem a remuneração.
3. O artigo 53 da Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, não inclui dentre as parcelas remuneratórias o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia.
4. O legislador optou por excluir da composição da remuneração dos militares os auxílios alimentação e moradia, o que demonstra o caráter indenizatório de tais verbas, não se caracterizando como parcelas remuneratórias.
5. O simples fato de o militar receber os mencionados auxílios de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-los em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares.
6. Tendo em vista que o legislador distinguiu os benefícios pecuniários da remuneração a ser percebida pelo militar, é defeso ao judiciário realizar interpretação contrária ao que foi expressamente definido pela norma.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei 12.016/2009.